Tribunal: TJSP
Processo: 2273286-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Revisão contratual. Decisão interlocutória que determina a suspensão da ação em face da afetação do REsp 1.716.113 (tema 1.016). Inconformismo. Acolhimento. REsp submetido ao rito dos recursos repetitivos que versa sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo. Convênio contratado pela agravante na modalidade individual. Plausibilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Revisão contratual. Decisão interlocutória que determina a suspensão da ação em face da afetação do REsp 1.716.113 (tema 1.016). Inconformismo. Acolhimento. REsp submetido ao rito dos recursos repetitivos que versa sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo. Convênio contratado pela agravante na modalidade individual. Plausibilidade do direito processual suscitado. Observância do princípio do acesso à justiça dentro de duração razoável do processo. Autora idosa. Prioridade de tramitação. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273286-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NERINGA
SACCHI, é agravado ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273286-32.2019.8.26.0000 -Voto no 28.573
2
Voto no 28.573
Agravo de Instrumento no 2273286-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (35a VC do Foro Central)
Ação: Revisão contratual / Plano de Saúde
Agravante: Neringa Sacchi
Agravada: Itauseg Saúde S/A
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Revisão
contratual. Decisão interlocutória que determina a
suspensão da ação em face da afetação do REsp
1.716.113
(tema
1.016).
Inconformismo.
Acolhimento. REsp submetido ao rito dos recursos
repetitivos que versa sobre a validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo. Convênio
contratado
pela
agravante
na
modalidade
individual. Plausibilidade do direito processual
suscitado. Observância do princípio do acesso à
justiça dentro de duração razoável do processo.
Autora idosa. Prioridade de tramitação. Decisão
reformada. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
determinou a suspensão da ação em face da afetação do REsp
1.716.113 (tema 1.016).
Assevera que o aludido recurso repetitivo trata
do reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde
coletivos.
Aponta ser beneficiária de plano de saúde
individual não alcançado pelo referido recurso especial.
Argumenta ser incabível a suspensão da
demanda destacando ser pessoa idosa com 86 anos de idade.
Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para que sua demanda
tenha seguimento. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273286-32.2019.8.26.0000 -Voto no 28.573
3
Deferido o efeito ativo (fls. 16/17).
Recurso preparado e respondido (fls. 23/25).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
36 e 38).
É o relatório.
A r. decisão agravada determinou a suspensão
da ação em face da afetação do REsp 1.716.113.
Todavia, o aludido recurso versa sobre a
“validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária”.
A agravante, no entanto, pleiteia a declaração
de invalidade de reajuste por mudança de faixa etária em plano de
saúde individual (fls. 40/48 dos autos principais), do que resulta na
plausibilidade do direito processual suscitado.
Outrossim, é mister conferir efetividade ao
princípio do acesso à justiça dentro de duração de tempo razoável.
Noutro aspecto, a agravante é pessoa idosa
com 86 anos de idade, sendo imperiosa a garantia à efetividade de
seu direito à prioridade de tramitação.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para cassar a r. decisão agravada,
determinando-se o prosseguimento da demanda.
RÔMOLO RUSSO
Relator